Tribunal: TJES
Processo: 5008990-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008990-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARLY GONCALVES PREZILIUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008990-48.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MARLY GONCALVES PREZILIUS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARLY GONCALVES PREZILIUS. A demanda originária visava à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), sob a alegação de vício de consentimento, com a consequente repetição do indébito e condenação por danos morais.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito por ausência de consentimento válido e falha no dever de informação, condenando o recorrente à restituição dos valores descontados, de forma simples para os débitos anteriores a 15/12/2021 e em dobro para os posteriores. Adicionalmente, fixou compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou a devolução, pela recorrida, do valor creditado em sua conta, admitida a compensação.

Em sua tese recursal, o recorrente argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a validade da contratação digital, a ciência inequívoca da recorrida sobre a modalidade contratada, evidenciada pelo uso do cartão para compras, e a inexistência de ato ilícito a justificar as condenações. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, a restituição na forma simples e a compensação dos valores relativos às compras efetuadas.

É O BREVE RELATÓRIO

QUESTÃO PRELIMINAR

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial, argumentando a necessidade de prova pericial complexa para aferir a autenticidade da assinatura eletrônica e a validade da manifestação de vontade da recorrida.

A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia central não reside na autenticidade da assinatura digital, mas na existência de vício de consentimento decorrente de suposta falha no dever de informação sobre a natureza do contrato. A recorrida, em seu depoimento pessoal, admite ter realizado a transação para obter crédito, não negando a autoria da contratação, mas sim o seu objeto. A análise sobre a clareza das informações prestadas e a ciência da consumidora sobre a modalidade contratada pode ser realizada por meio da prova documental já acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial complexa. Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

MÉRITO

A questão jurídica central consiste em definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC) e, consequentemente, se os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida foram indevidos.

A sentença acolheu a tese autoral de que a consumidora foi induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional quando, na verdade, aderiu a um cartão de crédito consignado. Contudo, a análise aprofundada dos autos, em especial o comportamento da própria recorrida após a contratação, conduz a uma conclusão diversa.

O recorrente demonstrou, por meio das
faturas juntadas
(ID 15436102), que o
cartão de crédito não apenas foi emitido, mas efetivamente utilizado pela recorrida para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais locais, como supermercados, restaurantes e sorveterias, em datas que se estendem de 2022 a 2024
. A utilização do cartão para compras é um ato absolutamente incompatível com a alegação de que a consumidora acreditava ter firmado um simples contrato de empréstimo consignado, cuja finalidade se esgota com a liberação do crédito em conta.

O uso contínuo e reiterado do cartão para aquisição de bens e serviços configura comportamento concludente, que ratifica a manifestação de vontade e convalida o negócio jurídico, ainda que tenha havido eventual falha inicial de informação. A conduta da recorrida, ao se valer da funcionalidade de crédito para compras em seu cotidiano, demonstra ciência e aceitação da natureza do produto que lhe foi disponibilizado. Não é crível que alguém utilize um cartão de crédito por mais de um ano, em diversos estabelecimentos, sem compreender sua função.

Ademais, o banco juntou o "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 15436097), que, embora a recorrida afirme não ter lido, contém de forma expressa a informação de que o produto contratado era um "Cartão de Benefício Consignado", diferenciando-o de outras modalidades de crédito com juros menores.
Tendo a recorrida admitido ter fornecido seus dados e assinado digitalmente a operação, a alegação de desconhecimento total dos termos contratados é fragilizada pelo seu próprio comportamento posterior.

Dessa forma,
a utilização do cartão para compras convalida o negócio jurídico, afastando o vício de consentimento e a suposta abusividade
. Se a contratação é válida, os descontos mensais no benefício previdenciário, destinados ao pagamento mínimo da fatura, constituem exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito. Por consequência, são improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, restituição de valores e compensação por danos morais.

Quanto aos demais argumentos, tornam-se prejudicados. A validade do contrato afasta a necessidade de analisar a devolução em dobro, a conversão da modalidade, a compensação de valores ou a configuração do dano moral, pois todos esses pedidos dependiam do reconhecimento da nulidade da contratação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 15434575).

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)